Tribunal: TJMT
Processo: 0001792-26.2013.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001792-26.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GONCALO DOS SANTOS LOPES (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA MORAES DA SILVA (APELANTE), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 968.530.691-53 (APELANTE), JONAS LIMA MACIEL - CPF: 024.468.681-50 (APELANTE), JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.815.531-34 (ADVOGADO), WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES - CPF: 031.097.171-31 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RAQUEL ALEXSANDRA SOUZA ARRUDA (APELANTE), LOJA CCO TECNOLOGIA DIGITAL SKY (VÍTIMA), GONCALO DOS SANTOS LOPES - CPF: 001.393.041-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA MORAES DA SILVA - CPF: 039.734.661-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS LIMA MACIEL - CPF: 024.468.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES - CPF: 031.097.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 052.275.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CCO - SOLUTION TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 03.442.830/0001-67 (VÍTIMA), VALDIR ROZENO - CPF: 590.287.269-34 (VÍTIMA), EVELLEN LORRAYNE DA SILVA DIAS - CPF: 031.303.411-70 (VÍTIMA), MARIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 029.960.321-01 (VÍTIMA), OTAIR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 632.703.071-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal.
roubo majorado e corrupção de menores. agravante de reincidência afastada. prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores. redimensionamento da pena. regime semiaberto.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por réu condenado à pena de 09 anos e 06 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:
(i) validade da agravante de reincidência, frente à posterior absolvição no processo que a fundamentou; (
ii
) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (
iii
) possibilidade de readequação do regime prisional diante da nova pena.

III. Razões de decidir

3.

Absolvição do réu em segundo grau impõe o afastamento da agravante de reincidência, ante a inexistência de título condenatório válido.

4. Lapso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 109, V, c/c 110, §1º, do Código Penal.

5. Redimensionada a pena do crime remanescente (roubo majorado), para 05 anos e 06 meses de reclusão, com
aplicação do aumento de 3/8 na terceira fase, ante a presença de duas majorantes.

6. Pena fixada abaixo de 08 anos e ausência de reincidência autorizam o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de condenação válida inviabiliza o reconhecimento da agravante de reincidência.

2. É devida a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores pela prescrição retroativa, se decorrido lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença.

3. Reconhecida a pena remanescente de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, nos termos da legislação penal
”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
por LEONARDO MARTINS DE SOUZA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado), e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores), à pena total de 09 anos e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais, passando-se à segunda etapa, na qual foi reconhecida a agravante da reincidência, com base em condenação proferida nos autos do processo n. 493-69.2009.8.05.0220, oriundo da Vara Única da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, resultando em acréscimo de 06 meses à pena. Na terceira fase, reconheceu-se a existência de concurso formal entre os delitos, culminando na fixação da reprimenda final.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:

(i) a nulidade da consideração da reincidência, porquanto absolvido no processo que fundamentou tal agravante;

(ii) a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores, visto que transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (21/02/2013) e a prolação da sentença condenatória (25/07/2018); e

(iii) a necessidade de fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, à vista da exclusão da reincidência e da extinção da punibilidade pelo delito do art. 244-B do ECA.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores, excluída a agravante da reincidência e determinado o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.

Nas contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo acolhimento do pleito recursal, reconhecendo:

(i) a inadequação da utilização da reincidência, diante da superveniente absolvição no processo anteriormente considerado;

(ii) a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal; e

(iii) a possibilidade de fixação do regime semiaberto, considerando a pena remanescente e as circunstâncias judiciais favoráveis.

A Procuradoria de Justiça, acompanhou integralmente a manifestação do órgão ministerial de 1º grau, opinando pelo provimento do apelo nos termos expostos pela Defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025